Tribunal: TJSP
Processo: 2262720-24.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – Ação indenizatória fundada em acidente de trânsito - Agravo de instrumento – Insurgência contra decisão que negou as benesses da assistência judiciária ao réu – Elementos dos autos que não se coadunam com a alegada hipossuficiência – Indeferimento – Adequação – Decisão mantida – Recurso improvido.